Tribunal: STJ
Processo: 0708252-07.2018.8.07.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669820 - DF
(2024/0219077-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARMEN ALCAINE FERNANDES
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
AGRAVADO
: EDUARDO DUTRA BRANDAO CAVALCANTI
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE PROVAS. CERCEAMENTO
DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto ao ônus da prova e à presunção de insolvência, ausência de
cerceamento de defesa e rejeição de nulidade por intervenção do Ministério
Público em segundo grau e falta de prejuízo.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de insolvência civil proposta em
face de devedor pessoa física.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
4. A Corte de origem manteve a improcedência e majorou os honorários,
consignando a inexistência de estado de insolvabilidade e a ausência de
cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à confissão do
devedor sobre inexistência de bens e às tentativas frustradas de penhora; (ii) saber
se houve omissão sobre o ônus da prova da solvência e documentos de dívida; (iii)
saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas e má aplicação
da Súmula n. 7 do STJ; (iv) saber se houve indevida inversão do ônus probatório
Documento eletrônico VDA54043013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 15a01e25-e23e-4db0-8d42-70a548a4cca0

em ação de insolvência; (v) saber se deve ser excluído o tópico sobre intervenção
do Ministério Público por ausência de impugnação no recurso especial; e (vi) saber
se houve falta de análise da divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
apreciou as questões necessárias ao deslinde e concluiu pela não comprovação da
insolvência.
7. A rediscussão da suficiência das provas esbarra na Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o reexame fático-probatório.
8. A presunção do
I, do
é relativa, e sua revisão, à luz do
art. 750,
CPC/73
conjunto probatório, demanda revolvimento de prova, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ; não há inversão indevida do ônus probatório reconhecível em sede especial.
9. Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado, destinatário da prova, pode
indeferir diligências inúteis ou protelatórias; a revisão dessa avaliação também
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
10. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado de forma adequada, e subsiste o
óbice da Súmula n. 7 do STJ sobre o núcleo controvertido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem aprecia as questões essenciais e conclui pela não comprovação
da insolvência. 2. A revisão da presunção do
I, do
e do ônus da
art. 750,
CPC/73
prova demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula
n. 7 do STJ. 3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da
prova, indeferir diligências inúteis, sendo a reavaliação obstada pela Súmula n. 7
do STJ. 4. O dissídio jurisprudencial não conhecido quando não demonstrado de
forma adequada, especialmente sob óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 489, 1.022, 355, 356, 369, 373, I, 374,
Dispositivos relevantes citados:
II, 82, III, 83, 246;
arts. 330, 331, 332, 333, I, 748, 750, I, 756, II;
CPC/73,
II.
Lei n. 11.101/2005, art. 94,
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.221.407/RJ.
Informação insuficiente nos autos para indicar relatoria, órgão julgador e data de
julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54043013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 15a01e25-e23e-4db0-8d42-70a548a4cca0

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 15a01e25-e23e-4db0-8d42-70a548a4cca0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669820 - DF (2024
/0219077-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARMEN ALCAINE FERNANDES
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
AGRAVADO
: EDUARDO DUTRA BRANDAO CAVALCANTI
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE PROVAS. CERCEAMENTO
DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, por inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao ônus
da prova e à presunção de insolvência, ausência de cerceamento de defesa e rejeição
de nulidade por intervenção do Ministério Público em segundo grau e falta de
prejuízo.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de insolvência civil proposta em
face de devedor pessoa física.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
4. A Corte de origem manteve a improcedência e majorou os honorários,
consignando a inexistência de estado de insolvabilidade e a ausência de cerceamento
de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à confissão do
devedor sobre inexistência de bens e às tentativas frustradas de penhora; (ii) saber se
houve omissão sobre o ônus da prova da solvência e documentos de dívida; (iii)
saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas e má aplicação
Documento eletrônico VDA52140906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: fcb8b726-8bde-408b-aeef-92ca607b89e4

da Súmula n. 7 do STJ; (iv) saber se houve indevida inversão do ônus probatório em
ação de insolvência; (v) saber se deve ser excluído o tópico sobre intervenção do
Ministério Público por ausência de impugnação no recurso especial; e (vi) saber se
houve falta de análise da divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
apreciou as questões necessárias ao deslinde e concluiu pela não comprovação da
insolvência.
7. A rediscussão da suficiência das provas esbarra na Súmula n. 7 do STJ, impedindo
o reexame fático-probatório.
8. A presunção do
I, do CPC/73 é relativa, e sua revisão, à luz do conjunto
art. 750,
probatório, demanda revolvimento de prova, vedado pela Súmula n. 7 do STJ; não
há inversão indevida do ônus probatório reconhecível em sede especial.
9. Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado, destinatário da prova, pode
indeferir diligências inúteis ou protelatórias; a revisão dessa avaliação também
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
10. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado de forma adequada, e subsiste o
óbice da Súmula n. 7 do STJ sobre o núcleo controvertido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem aprecia as questões essenciais e conclui pela não comprovação
da insolvência. 2. A revisão da presunção do
I, do CPC/73 e do ônus da
art. 750,
prova demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7
do STJ. 3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da
prova, indeferir diligências inúteis, sendo a reavaliação obstada pela Súmula n. 7 do
STJ. 4. O dissídio jurisprudencial não conhecido quando não demonstrado de forma
adequada, especialmente sob óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 489, 1.022, 355, 356, 369, 373, I, 374, II,
Dispositivos relevantes citados:
82, III, 83, 246; CPC/73, arts. 330, 331, 332, 333, I, 748, 750, I, 756, II;
II.
Lei n. 11.101/2005, art. 94,
STJ, AgInt no
Informação
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.221.407/RJ.
insuficiente nos autos para indicar relatoria, órgão julgador e data de julgamento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARMEN ALCAINE
FERNANDES contra a decisão de fls. 1.165-1.169, que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento, em razão da
inexistência de negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC), da
Documento eletrônico VDA52140906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: fcb8b726-8bde-408b-aeef-92ca607b89e4

necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ)
quanto ao ônus da prova e presunção de insolvência (art. 750, I, do CPC/73, por
analogia ao
II, da
, da não configuração de cerceamento
art. 94,
Lei n. 11.101/2005)
de defesa e da rejeição da nulidade por ausência de intimação do Ministério Público,
pela intervenção em segundo grau e ausência de prejuízo (
).
pas de nullité sans grief
Alega que houve violação dos arts. 489, II e § 1o, IV, e 1.022, II e
parágrafo único, II, do CPC, porque o acórdão recorrido não examinou a confissão
do agravado sobre inexistência de bens e as tentativas frustradas de penhora (fls.
1.175-1.176).
Sustenta omissão adicional quanto à tese de que o ônus de provar a
solvência incumbia ao agravado e quanto à análise de documentos que indicariam
dívidas em nome próprio do devedor (fls. 1175-1176).
Afirma cerceamento de defesa, com má aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
pois a improcedência por ausência de provas ocorreu após indeferimento de provas
requeridas (arts. 355, 356 e 369 do CPC), e o acórdão não teria afirmado suficiência
probatória, mas falta de comprovação da insolvência (fls. 1.177-1.179).
Aduz indevida inversão do ônus probatório, defendendo que, em ação de
insolvência, cabe ao réu demonstrar solvência, com violação dos arts. 750, I, e 756,
II, do
e aos arts. 373, I, e 374, II, do
(fls. 1.180-1.182).
CPC/1973
CPC/2015
Pontua que não houve recurso especial sobre intervenção do Ministério
Público, requerendo a extirpação desse ponto da decisão agravada (fl. 1.182).
Defende ausência de análise da divergência jurisprudencial demonstrada
em relação ao
II, do CPC (fl. 1.183).
art. 756,
Documento eletrônico VDA52140906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: fcb8b726-8bde-408b-aeef-92ca607b89e4

Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e
dar provimento ao recurso especial, ou, caso não reconsiderado, a submissão ao
colegiado (fls. 1.173-1.183).
Contrarrazões às fls. 1.188-1.198 e 1.199-1.209.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação declaratória de insolvência civil
proposta em face de devedor pessoa física.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
A Corte
manteve a improcedência e majorou os honorários de 10%
a quo
para 12%, consignando a inexistência de estado de insolvabilidade e a ausência de
cerceamento de defesa.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou: negativa de
prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC), presunção de insolvência e ônus
probatório do devedor (art. 750, I, do CPC/1973, por analogia ao
II, da
art. 94,
, cerceamento de defesa (arts. 330, 331, 332, 333, I, 748 e 756
Lei n. 11.101/2005)
do CPC/73), nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público (arts. 82,
III, 83 e 246 do CPC), além de divergência com julgados desta Corte.
Nas razões do agravo interno, sustenta, em síntese, omissões não
reconhecidas quanto à confissão do devedor e tentativas de penhora, além de suposta
omissão sobre ônus da prova e documentos de dívida; defende cerceamento de
defesa pelo indeferimento de provas; aponta má aplicação da Súmula n. 7 do STJ e
Documento eletrônico VDA52140906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: fcb8b726-8bde-408b-aeef-92ca607b89e4

indevida inversão do ônus da prova; requer exclusão do tópico sobre intervenção do
Ministério Público por ausência de impugnação no recurso especial; e indica falta de
análise da divergência jurisprudencial.
Conforme consta na decisão agravada, não se verifica negativa de
prestação jurisdicional. O Tribunal de origem apreciou as questões necessárias ao
deslinde e concluiu pela não comprovação do estado de insolvência, sendo
desnecessária a refutação pormenorizada de todos os argumentos quando os
fundamentos são suficientes para formar a convicção. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgInt no AREsp n. 2.221.407/RJ.
Assim, não obstante as alegações de omissão quanto à confissão e às
tentativas de penhora, não há como afastar a conclusão de que o acórdão enfrentou o
tema de forma adequada, e a pretensão de rediscutir a suficiência das provas esbarra
no óbice do reexame fático-probatório.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere ao ônus da prova e
à presunção de insolvência. A decisão agravada destacou que a presunção do art. 750,
I, do CPC/73 é relativa, e o acórdão afastou sua incidência à luz do conjunto
probatório, reconhecendo que os elementos não caracterizavam a insolvabilidade. A
revisão dessa conclusão demanda o revolvimento da prova, hipótese vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse contexto, permanece hígida a aplicação da Súmula n. 7 do STJ no
ponto, pois o que se busca é substituir o juízo de suficiência probatória firmado nas
instâncias ordinárias por novo exame, o que não é possível em sede especial. Nesse
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AREsp n. 2.221.407/RJ.
Documento eletrônico VDA52140906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: fcb8b726-8bde-408b-aeef-92ca607b89e4

Quanto ao cerceamento de defesa, a decisão agravada assentou que o
magistrado, destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias
e que, reputada suficiente a prova já produzida, não há cerceamento. A revisão dessa
avaliação igualmente encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Desse modo, deve ser
mantida a conclusão de que não houve violação ao direito de defesa.
No que toca ao ponto relativo à intervenção do Ministério Público, embora
a agravante afirme que não deduziu essa matéria no recurso especial, a decisão
agravada apenas assentou a inexistência de nulidade, diante da atuação da
Procuradoria em segundo grau e da ausência de prejuízo. O tópico, tal como lançado,
não implica reforma, e não há razão para sua supressão.
Por fim, quanto à alegada ausência de análise da divergência
jurisprudencial, a decisão agravada consignou a falta de demonstração adequada do
dissídio, o que afasta o conhecimento pela alínea . Ademais, subsistindo o óbice da
c
Súmula n. 7 do STJ sobre o núcleo controvertido, não há como superar a
inadmissibilidade por dissídio, pois depende do mesmo substrato fático-probatório já
vedado.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52140906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:18
Código de Controle do Documento: fcb8b726-8bde-408b-aeef-92ca607b89e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.669.820 / DF
Número Registro: 2024/0219077-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07082520720188070015 7082520720188070015
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARMEN ALCAINE FERNANDES
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
AGRAVADO
: EDUARDO DUTRA BRANDAO CAVALCANTI
ADVOGADOS : DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARMEN ALCAINE FERNANDES
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
AGRAVADO
: EDUARDO DUTRA BRANDAO CAVALCANTI
ADVOGADOS : DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
Documento eletrônico VDA54010230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:18
Código de Controle do Documento: 4bb7736b-b0cc-4c37-bbde-708e0221cf2e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:18
Código de Controle do Documento: 4bb7736b-b0cc-4c37-bbde-708e0221cf2e